Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700544-35.2024.8.07.0001 RECORRENTE: IZAIRA OLIVEIRA DA COSTA ANDRADE RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DO VALOR DAS MENSALIDADES (ANUAL E POR ÍNDICE DE SINISTRALIDADE). ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Conforme o Enunciado de Súmula no 608, do STJ, os contratos de planos de saúde sujeitam-se às normas consumeristas. 2. Nos termos do art. 28, da Resolução Normativa no 565/22, da ANS, os percentuais de reajustes aplicados aos contratos devem ser informados ao órgão regulador, não exigindo qualquer limitação máxima do índice, tanto aos contratos coletivos empresariais, quanto aos coletivos por adesão. 3. Não se vislumbra abusividade dos reajustes anuais e por sinistralidade praticados pela seguradora. Todos os reajustes estão previstos expressamente no contrato firmado entre as partes, de acordo com a legislação pertinente e definidos por cálculos atuariais. Saliente-se, ainda, que tais reajustes não foram considerados abusivos pelo órgão de fiscalização, não podendo ter a sua ilegalidade reconhecida pelo simples fato de transpor índices inflacionários ou utilizados em outros tipos de contratos. 4. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, 421-A, caput, inciso III, 422, todos do Código Civil, e 51, incisos IV e X, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a manutenção do acórdão vergastado viola os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal, porquanto patente a prejudicialidade externa causada pela questão a ser examinada na ação revisional proposta pela recorrente. Afirma que os aumentos impostos pelas recorridas são abusivos, sendo indispensável que, na estipulação de fórmulas de reajuste das mensalidades do seguro, os índices, os percentuais, os cálculos ou as fórmulas através das quais se pretenda alcançar o aumento da mensalidade apareçam claramente definidos no contrato e possibilitem ao contratante a prévia e exata compreensão dos valores utilizados como parâmetro para fixação do reajuste. Em contrarrazões, a parte recorrida QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO, OAB/DF 21.830. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 421, 421-A, caput, inciso III, 422, todos do Código Civil, e 51, incisos IV e X, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Compulsando os autos, verifica-se que há previsão contratual acerca dos reajustes aplicados no presente caso – anuais e por sinistralidade –, conforme cláusulas listadas abaixo. Note-se que tais reajustes buscam manter o equilíbrio contratual, visando assegurar a viabilidade do plano (ID 66734907 - Pág. 4). No caso dos autos, não se vislumbra abusividade dos reajustes anuais e por sinistralidade praticados pela seguradora. Como se viu, todos os reajustes estão previstos expressamente no contrato firmado entre as partes, de acordo com a legislação pertinente e definidos por cálculos atuariais. Saliente-se, ainda, que tais reajustes não foram considerados abusivos pelo órgão de fiscalização, não podendo ter a sua ilegalidade reconhecida pelo simples fato de transpor índices inflacionários ou utilizados em outros tipos de contratos (ID 66734907 - Pág. 5). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. sejam feitas em nome da advogada KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO, OAB/DF 21.830. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002